Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-80.2021.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000299-80.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IDACIR MOACIR FAVARETTO - CPF: 585.367.879-53 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (APELADO), LUIZ FERNANDO CORRÊA (ASSISTENTE), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO), IDACIR MOACIR FAVARETTO - CPF: 585.367.879-53 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO DO AUTOR EM SER INDENIZADO POR EDIFICAÇÕES E PLANTAÇÕES REALIZADAS NO IMÓVEL OBJETO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO RÉU SOBRE O QUAL O MESMO FOI REINTEGRADO – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR QUANDO JÁ EXISTIA LITIGIO SOBRE A ÁREA CUJA LITIGIOSIDADE ERA DE CONHECIMENTO PÚBLICO NA REGIÃO CONFORME AFIRMAM AS PROVAS TESTEMUNHAIS – POSSE DE MÁ FÉ OU INJUSTA – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PELAS EDIFICAÇÕES E PLANTAÇÕES NA FORMA DO ARTIGO 1255 DO CC – RECURSO DE APELAÇÃO DO

RÉU/RECONVINTE - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE POSSAM INFIRMAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRETENSÃO DO RÉU/RECONVINTE QUE O AUTOR/ RECONVINDO SEJA CONDENADO A INDENIZAR O RÉU/RECONVINTE PELO LUCRO QUE DEIXOU DE AUFERIR DURANTE O TEMPO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR/RECONVINDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUAL SERIA O GANHO QUE DEIXOU DE TER EM RELAÇÃO AO IMÓVEL NO PERÍODO DE SUA OCUPAÇÃO PELO RÉU/RECONVINDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo adquirido imóvel sobre o qual havia litígio que era de conhecimento de todos na região, conforme atestam as provas testemunhais não pode a parte sustentar desconhecimento dessa situação e existência de boa fé.

Se o adquirente sabia das condições em que recebia a coisa e no caso em análise constata-se que a condição de litigiosidade sobre a área era de conhecimento geral deve suportar as consequências de seu ato, que ele deliberou na consciência dos riscos a que se expunha, mesmo porque a existência de litígio desde o ano de 2000 sobre a Gleba

era de conhecimento de todos como já mencionado e comprovado por meio de testemunhas.

De acordo com o artigo 1255 do CC “Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
.

A justiça gratuita deferida ao Autor da demanda deve se mantida, tendo em vista que a parte
ex
adversa não comprova, por meio de documentos bastantes, a boa condição financeira do mesmo ou que possam infirmar a alegação de hipossuficiência financeira.

A Pretensão do réu/reconvinte em ser indenizado pelo tempo que o autor/reconvindo ocupou o imóvel não deve ser acolhida, uma vez que
não demonstrou de forma inconteste, de qual seria o ganho que teria deixado de ter com relação ao imóvel no período de sua ocupação pelo Autor/reconvindo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000299-80-2021

APELANTE: IDACIR MOACIR FAVARETTO

APELADO: ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Idacir Moacir Favaretto
e por
Espólio de Ademair Caixeta de Castro
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT,
que julgou improcedentes os pedidos formulados por Idacir Moacir Favaretto na Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada em face do espólio de Ademar Caixeta de Castro. Condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, determinando a suspensão da exigibilidade tendo em vista tratar-se de beneficiário da justiça gratuita.
Julgou improcedente o pedido reconvencional proposto pelo requerido (Espólio de Ademar Caixeta de Castro
), afastando a pretensão do Reconvinte ao recebimento de indenização pelo período em que o Autor/Reconvindo ocupou o imóvel. Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, bem como o réu reconvinte.

Nas razões recursais o Apelante Idacir Moacir Favaretto,
sustenta que a sentença está em desacordo com as provas dos autos ao julgar improcedente o feito e afastar a pretensão do Apelante em ser indenizado pelas benfeitorias realizadas de boa fé, mediante justo título em 27/09/2016.

Alega que a sentença desconsiderou que o Apelante adquiriu o sítio denominado Estância Serra Azul Lotes 70 e 71 de boa fé por meio de contrato de compra e venda, embora tenha sofrido despejo em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Apelado.

Sustenta ter comprovado a realização de benfeitorias no imóvel, tendo apresentado diversas notas fiscais de aquisição de materiais de construção e fotografias da casa de alvenaria com cozinha ampliada, tendo ocorrido a reintegração dos demandados na posse do imóvel no processo n. 977-50.2000.811.0053.

Afirma que ao proferir a sentença objeto do presente recurso o Juízo
a quo
fundamentou que nada indica que a posse dos antecessores senhora Marlene Araújo Pinheiro e Lucimar de Araújo Magalhães era de boa fé.

Sustenta que houve equívoco ao supor ausência de boa fé na origem da posse do Apelante, não tendo o Juízo o cuidado de verificar a origem da posse no
processo possessório, que à época da aquisição da posse, por justo título, pelas Vendedoras sra. Marlene Araujo Pinheiro e Lucimar de Araujo Magalhaes, o processo de reintegração de posse no 977-50.2000.811.0053 estava em fase de ser sentenciado, decisão que ocorreu 04 (quatro) anos depois em 12/09/2006.

Alega que não há como afastar a posse justa do Apelante que adquiriu o imóvel mediante contrato de compra e venda, cuja posse foi transferida ao Recorrente por
Marlene Araújo Pinheiro e sra. Lucimar de Araujo Magalhães que adquiriram de Ana Lúcia da Silva Arruda em 23/10/2002.

Sustenta que a sentença julgou improcedente a Ação de Reintegração de posse e em recurso de Apelação Cível a sentença foi reformada pelo TJMT, conferindo a posse ao Apelado Ademar Caixeta de Castro e sua esposa Tânia Marisa de Castro Monte.

Afirma que o possuidor de boa fé tem direito a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, tendo a prova testemunhal comprovado as benfeitorias realizadas pelo Recorrente, ademais nem sequer foi notificado pelo Apelado para não edificar benfeitorias no imóvel, não podendo ocorrer enriquecimento sem causa do mesmo. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para julgar procedente o pedido de indenização pelas benfeitorias construídas de boa fé no imóvel pelo Apelante.

Quanto ao Apelante Espólio de Ademar Caixeta de Castro
sustenta em suas razões recursais que pessoas haviam invadido a fazenda São Francisco motivando o ajuizamento de ação possessória, cujos fatos são incontroversos e, sobre os quais, há coisa julgada com trânsito em julgado.

Assevera que, posteriormente, o autor ingressou no judiciário ajuizando a ação de indenização sustentando a realização de benfeitorias de boa fé sobrevindo a sentença recorrida.

Verbera que pretende ser indenizado pelo período em que o Apelado utilizou o imóvel do Apelante de má fé bem como se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita ao mesmo.

Sustenta que o Apelado tem o dever de indenizar o Apelante pelo uso do seu imóvel a fim de ser afastado o enriquecimento sem causa. Afirma a necessidade de ser provido o recurso a fim de que o Apelante seja indenizado pelo uso do imóvel pelo recorrido.

Nas contrarrazões as partes refutam a tese recursal pugnando pelo desprovimento do recurso da parte
ex adversa.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023